Tribunal: TJDFT
Processo: 0714602-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. ÔNUS DA PROVA. SAQUES INDEVIDOS. TEMA REPETITIVO 1.300 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de Recurso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n. 2.162.222/PE pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.300), no qual se discute a quem compete o ônus de provar que os lançamentos a débito em contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a qual das partes incumbe o ônus da prova acerca da regularidade ou irregularidade dos lançamentos a débito em conta individualizada do PASEP, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.300, bem como verificar a existência de eventual divergência entre o acórdão recorrido e o precedente qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.300, estabelece distinção entre as modalidades de saque nas contas do PASEP, atribuindo o ônus da prova conforme a natureza da operação realizada.
4. Nos casos de crédito em conta ou pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus de comprovar a irregularidade dos lançamentos incumbe ao participante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. Apenas na hipótese de saque em caixa nas agências do Banco do Brasil é que se transfere ao réu o ônus de demonstrar a regularidade do pagamento, por configurar fato extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.
6. No caso concreto, os lançamentos impugnados não correspondem a saques presenciais em caixa, inexistindo registro dessa modalidade nos extratos juntados aos autos.
7. Diante da ausência de saque em caixa, não se desloca ao Banco do Brasil o ônus probatório, permanecendo com a parte autora o encargo de demonstrar a irregularidade dos débitos questionados.
8. A tese repetitiva afasta expressamente a inversão ou redistribuição do ônus da prova quando o participante possui acesso aos dados necessários à demonstração do alegado inadimplemento, inexistindo configuração de “prova diabólica”.
9. Não se verifica contrariedade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.300, pois aplicada corretamente a regra de distribuição do ônus da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e acórdão mantido.
Tese de julgamento:
1. Compete ao participante do PASEP o ônus de comprovar a irregularidade de lançamentos decorrentes de crédito em conta ou pagamento por Folha de Pagamento, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.
2. O ônus da prova somente se desloca ao Banco do Brasil quando se tratar de saque realizado em caixa de suas agências, por configurar fato extintivo do direito do autor.
3. É incabível a inversão ou redistribuição do ônus da prova quando o participante possui acesso aos elementos necessários à demonstração do alegado inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.040, II; CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 320.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.162.222/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Tema Repetitivo 1.300, j. 18.09.2025, DJe 18.09.2025.